Tribunal: TJMT
Processo: 1094672-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094672-03.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. CLÁUSULA AD EXITUM. TEMA 1.388/STJ. INAPLICABILIDADE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DO ESCRITÓRIO REJEITADOS E EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu o recurso do escritório de advocacia e proveu parcialmente o recurso da instituição financeira para manter a procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, fixados em R$ 8.524,71. O escritório sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85, § 20, do CPC, defendendo a obrigatoriedade da fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, à luz do Tema 1.388/STJ. O banco, por sua vez, suscita nulidade por julgamento extra petita, omissão quanto aos termos anuais de quitação, natureza híbrida do contrato e ausência de implemento da condição suspensiva de êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os termos genéricos de quitação firmados entre as partes impedem o arbitramento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita no arbitramento judicial da verba honorária; (iii) determinar se a cláusula de remuneração
ad exitum
e a ausência de êxito final afastam o direito ao arbitramento proporcional; e (iv) verificar se o Tema 1.388/STJ impõe a aplicação obrigatória do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC aos honorários contratuais arbitrados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

Os termos de quitação apresentados pelo banco, embora formalmente válidos, possuem redação genérica e imprecisa, sem individualização das demandas, valores ou serviços abrangidos, razão pela qual não comprovam a quitação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia.

5.

A jurisprudência consolidada da Câmara reconhece que recibos e termos de quitação genéricos não possuem força probante suficiente para afastar o direito ao arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral do contrato.

6.

O arbitramento judicial promovido com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB não configura julgamento extra petita, pois visa integrar lacuna contratual relativa à remuneração proporcional pelos serviços prestados após a rescisão imotivada do mandato.

7.

A cláusula de êxito não impede o arbitramento proporcional dos honorários quando o cliente revoga unilateralmente o mandato antes da conclusão das demandas, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante beneficiado pelo trabalho advocatício já realizado.

8.

O Tema 1.388/STJ refere-se à fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa e não se aplica automaticamente às ações de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

9.

No arbitramento de honorários contratuais, os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC funcionam como baliza orientadora, devendo a fixação observar proporcionalidade, razoabilidade, extensão do trabalho desenvolvido e fases processuais efetivamente cumpridas.

10.

A aplicação automática do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa em hipóteses de atuação parcial do advogado viola os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração do escritório rejeitados. Embargos de declaração do Banco Bradesco S/A parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Termos genéricos de quitação sem especificação das demandas, valores ou serviços abrangidos não impedem o arbitramento de honorários advocatícios.

2.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula
ad exitum
.

3.

O arbitramento judicial fundado no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 não configura julgamento extra petita quando destinado à integração da remuneração proporcional do advogado.

4.

O Tema 1.388/STJ não se aplica automaticamente à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

5.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 20, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.431/SP, Tema Repetitivo 1.388; STJ, AgInt no AREsp 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso do escritório de advocacia e proveu parcialmente o recurso da instituição financeira, no sentido de manter a procedência do pedido de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, fixando-os em R$ 8.524,71 (oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos).

O escritório embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, e do artigo 85, § 20, do CPC.

Argumenta que o arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os percentuais entre 10% e 20% previstos no art. 85, § 2o, do CPC, vedando-se a apreciação equitativa.

Invoca, ainda, fato superveniente consubstanciado no Tema Repetitivo 1.388 do STJ, o qual teria consolidado a natureza cogente de tais parâmetros.

Por sua vez, o banco embargante maneja aclaratórios arguindo diversas omissões e contradições. Preliminarmente, aponta nulidade por julgamento
extra petita
, alegando que a decisão possui natureza revisional sem que houvesse pedido para tal.

No mérito, insurge-se contra a falta de análise pormenorizada dos "Termos de Quitação" anuais firmados entre as partes, os quais, segundo a sua tese, operariam renúncia expressa a cobranças futuras por serviços prestados até 31/12/2019.

Aduz, outrossim, omissão quanto à natureza híbrida do contrato e à ausência de implemento de condição suspensiva (êxito/recuperação final) para as demandas objeto do arbitramento.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos adversos. O Banco defende que o Tema 1.388/STJ refere-se exclusivamente a honorários sucumbenciais e que a decisão monocrática citada pelo escritório foi objeto de reforma. O escritório, em contrapartida, reitera a invalidade dos termos de quitação genéricos e a imperatividade da majoração do valor arbitrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

A função dos embargos de declaração é, primordialmente, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso vertente, observa-se que o acórdão embargado, embora tenha enfrentado a tese central da possibilidade de arbitramento, deixou de aprofundar-se em questões documentais e precedentes que possuem o condão de alterar o marco temporal e o critério de fixação da verba.

No tocante à tese do banco de omissão quanto aos termos de quitação e renúncia, não merece prosperar.

A insurgência do Banco Bradesco merece acolhimento parcial no que tange à necessidade de integração do julgado acerca da validade dos "Termos de Quitação".

Conforme documentado nos autos, as partes mantiveram relação contratual por décadas, regida por um instrumento que, na cláusula 6.22, previa a outorga anual de declarações de quitação mútua.

Acerca dos Termos de Quitação, consigna-se que embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Com efeito, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

No tocante à tese de julgamento
extra petita
, não verifico o vício apontado.

O pedido de arbitramento judicial fundamenta-se na lacuna contratual quanto à remuneração proporcional após rescisão imotivada. Não se trata de revisão forçada do contrato, mas de integração judicial autorizada pelo art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, visto que a cláusula de êxito pura, em casos de rompimento unilateral pelo cliente, torna-se ineficaz para remunerar o trabalho já despendido.

Quanto à condição suspensiva (êxito), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cláusula de
quota litis
não impede o advogado de pleitear o arbitramento quando o cliente revoga o mandato antes da conclusão da causa.

A impossibilidade de o causídico perseguir o resultado final por ato do contratante converte a expectativa de direito em direito ao arbitramento proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira beneficiária do labor intelectual.

O escritório Galera Mari invoca o Tema 1.388/STJ como fundamento para a fixação obrigatória dos honorários em percentual sobre o valor da causa.

É imperativo esclarecer, por meio de interpretação sistemática e teleológica, que o referido Tema, em sua gênese na Segunda Seção do STJ (REsp 2.159.431/SP), destina-se a uniformizar os critérios de fixação equitativa de honorários sucumbenciais (art. 85, § 8o-A, CPC), especialmente no embate entre a Tabela da OAB e o mínimo de 10% do § 2o. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

No arbitramento de honorários contratuais por rescisão imotivada, a lógica é distinta.

O magistrado não está fixando a verba de sucumbência derivada da vitória processual, mas sim a remuneração pelo serviço prestado (
pro rata temporis
).

Aplicar automaticamente 10% sobre o valor da causa para um escritório que realizou apenas atos ordinários em um curto período entre a última quitação e a rescisão violaria os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, o art. 22, § 2o, do EOAB, ao remeter ao art. 85 do CPC, exige que o julgador observe o "trabalho e o valor econômico da questão". No contexto de arbitramento por rescisão, a interpretação adequada é a de que os limites do § 2o do art. 85 servem como teto e baliza, mas o arbitramento deve ser proporcional às fases cumpridas, como bem pontuado na decisão monocrática saneadora do Min. Humberto Martins (AREsp 2597906/MT), que ressaltou a necessidade de observar as fases processuais cumpridas.

Diante disso, tem-se que os critérios de fixação devem ser mantidos com base na atuação efetiva, afastando-se a pretensão de aplicação cega de 10% sobre o valor da causa, o que não encontra amparo irrestrito no Tema 1.388 para casos de arbitramento contratual proporcional.

O que se verifica, na realidade, é a insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à análise de inconformismo com o resultado do julgamento. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
ACOLHO PARCIALMENTE
, os embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, apenas para fins de integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento (sem efeitos infringentes).

Ficam os embargantes advertidos de que a reiteração de recursos com os mesmos fundamentos já superados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026